Tribunal: TJES
Processo: 5007196-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007196-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO FERREIRA GARCIA DA SILVA
AGRAVADO: HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
LEONARDO FERREIRA GARCIA DA SILVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 15599067 de origem) proferida pelo
Juízo 6ª Vara Cível de Vila Velha
,

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pelo Recorrente em face de
HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e LUME GRUPO DE CONSÓRCIO DE INVESTIMENTOS LTDA
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada pelo Recorrente para que houvesse a suspensão da exigibilidade do pagamento das prestações mensais do consórcio objeto da lide e, ainda, para que impedisse eventual restrição creditícia no nome do Recorrente
.

O Recorrente alega que “
demonstrou em sua exordial estarem perfeitamente configurados na espécie os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam (I) a probabilidade do direito e (II) o perigo de dano
”.

Enfatiza que “
a probabilidade do direito está patente na prova documental produzida, apta a demonstrar com riqueza de detalhes e clareza ímpar os principais fatos abusivos necessários à procedência dos pedidos
”.

Sustenta que “
vê-se compelido a pagar valores calculados sobre importância (base de cálculo) não autorizada e jamais acordada
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
para o fim especial de obter a imediata suspensão dos pagamentos das parcelas mensais, bem como a determinação de que seu nome não seja inserido nos órgãos de cadastros de proteção ao crédito
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3279842), indeferindo o efeito ativo.

Despicienda a intimação das Recorridas para fins de Contraminuta recursal, porquanto ainda não triangularizada a relação processual no feito de origem.

Expendido esse sucinto relato acerca dos atos praticados neste Juízo
ad quem
, tem-se por oportuno trazer à colação os seguintes fundamentos que alicerçaram o indeferimento do pedido de efeito ativo
,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, não se pode olvidar que
“
a
Corte Especial do STJ
já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Ademais, impõe-se destacar a precisa advertência daquele Pretório Excelso que “
para a concessão das tutelas provisórias,
exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade
. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares
” (STJ - AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021).

In casu
, a despeito da irresignação do Recorrente em relação as parcelas contratadas em decorrência do consórcio pactuado entre as partes, infere-se, na esteira do que bem enfatizado na Decisão recorrida, que
“não é possível verificar em cognição sumária a existência de ilegalidade nas suas cobranças, mostrando-se salutar o contraditório, a fim de que a parte Requerida possa inclusive esclarecer todas as indagações trazidos
[sic]
pelo consumidor, ora Requerente, na petição inicial
”.

Na espécie, sem prejuízo da oportuna reapreciação das alegações do Recorrentes com alicerce em elementos de convicção mais seguros, tem-se por inviável, ao menos na atual fase embrionária da demanda, afastar a juridicidade do que entabulado entre as partes, sem prejuízo da oportuna análise de eventual ilegalidade ou abusividade do estabelecimento contratualmente.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo, nos termos da fundamentação retroaduzida.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrente.

Despicienda a intimação da Recorrida para fins de Contraminuta recursal, porquanto ainda não triangularizada a relação processual no feito de origem.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(Documento datado e assinado digitalmente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada, notadamente porque as peculiaridades do caso não permitem que se identifique, ao menos em sede de cognição sumária, eventual ilegalidade na cobrança das parcelas contratadas em decorrência do consórcio firmado entre as partes, sendo inviável afastar, na prematura fase do feito de origem, a juridicidade do que pactuado.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PREMATURIDADE DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
A
Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

II.
Na esteira da precisa advertência daquele Pretório Excelso, “
para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares
” (STJ - AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021).

III.

In casu
, a despeito da irresignação do Recorrente em relação as parcelas contratadas em decorrência do consórcio pactuado entre as partes, infere-se, na esteira do que bem enfatizado na Decisão recorrida, que
“não é possível verificar em cognição sumária a existência de ilegalidade nas suas cobranças, mostrando-se salutar o contraditório, a fim de que a parte Requerida possa inclusive esclarecer todas as indagações trazidos
[sic]
pelo consumidor, ora Requerente, na petição inicial
”.

IV.
Na espécie, sem prejuízo da oportuna reapreciação das alegações do Recorrentes com alicerce em elementos de convicção mais seguros, tem-se por inviável, ao menos na atual fase embrionária da demanda, afastar a juridicidade do que entabulado entre as partes, sem prejuízo da oportuna análise de eventual ilegalidade ou abusividade do estabelecimento contratualmente.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.